Tribunal: TJDFT
Processo: 0003090-56.2014.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-04-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0003090-56.2014.8.07.0001 RECORRENTES: CLÁUDIO CAIXETA DOS SANTOS e FLÁVIA CRISTHINE DE BRITO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigos 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. OPERAÇÃO PHARMA. PRELIMINARES. OMISSÃO SOBRE AS QUESTÕES SUSCITADAS PELA DEFESA. CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA. INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA. VALIDADE DA PROVA. PRORROGAÇÕES. POSSIBILIDADE. TRANSCRIÇÃO INTEGRAL. DESNECESSIDADE. MÉRITO. PROVAS CONTUNDENTES DA MATERIALIDADE E AUTORIA. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. CULPABILIDADE. EXCLUSÃO. CAUSA DE AUMENTO. ART. 40, V, DA LEI No 11.343/2006. I - Não há que se falar em nulidade quando as questões veiculadas em sede de defesa prévia e alegações finais são satisfatoriamente dirimidas na sentença, sendo certo que o Juiz não está obrigado a examinar de forma pormenorizada cada uma das teses ou argumentações apresentadas pelas partes, devendo apresentar motivos do seu convencimento, de maneira fundamentada, nos termos do art. 93, inc. IX, da CF. II - Não há que se falar em cerceamento de defesa quando todos os elementos de prova que subsidiaram a convicção da Sentenciante foram coletados com observância à ampla defesa e ao contraditório, ainda que diferido, e seu conteúdo foi devidamente disponibilizado às partes. III - A legitimidade da interceptação telefônica realizada na Operação Pharma já foi analisada e afirmada por este Colegiado no julgamento de apelo dos corréus. IV - A jurisprudência admite a prorrogação sucessiva das interceptações telefônicas, desde que demonstrada a necessidade para a colheita da prova e por meio decisão fundamentada, o que se justifica pela complexidade dos fatos e quantidade de pessoas investigadas, in casu. V - O entendimento jurisprudencial predominante é no sentido da desnecessidade de transcrição integral dos diálogos interceptados, sendo suficiente para a garantia da ampla defesa e do contraditório que seja conferido às partes o acesso ao seu conteúdo integral, o que ocorreu no caso sob exame. VI - Demonstrado por meio de interceptação telefônica e depoimento dos policiais que participaram da investigação, que os réus estavam associados de forma estável e permanente entre si e com outros elementos, para o fim de praticar o crime de tráfico, com a função de entregar entorpecentes para traficantes menores, a condenação é medida que se impõe. VII - Os depoimentos prestados por agentes do Estado, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, possuem valor probatório suficiente para dar respaldo ao édito condenatório, revestidos que são de fé pública e presunção de legitimidade, somente afastadas por meio de firme contraprova. VIII - O nível de organização empreendida para a prática do crime de tráfico e o fato de tal atividade figurar com única atividade laboral não são fundamento idôneo para a avaliação negativa da culpabilidade, pois se confundem com descrição do tipo penal do crime de associação para o tráfico. IX - A comprovação de que a mercancia dos entorpecentes alcançava outros estados da Federação determina a incidência da majorante descrita no art. 40, V, da Lei Anti-Drogas. X - Preliminares rejeitadas. Recurso conhecido e parcialmente provido. Os recorrentes alegam violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, incisos II, III e IV, do Código de Processo Civil, e 619 do Código de Processo Penal, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 6o, § 1o, da Lei 9.296/1996, ao argumento de que seria indispensável a transcrição total dos trechos das conversas das interceptações telefônicas, sob pena de nulidade do julgado por error in judicando. Articulam que não há qualquer transcrição, nem mesmo parcial dos respectivos trechos, mas tão somente comentários dos agentes de polícia; e c) artigo 5o da Lei 9.296/1996, asseverando que as interceptações telefônicas não guardam qualquer proporcionalidade nem razoabilidade com os fatos ocorridos, não justificando as suas prorrogações, razão pela qual entendem que devem ser afastadas do conjunto probatório trazido aos autos. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não deve subir em relação ao alegado malferimento aos artigos 489, § 1o, incisos II, III e IV, do CPC, e 619 do CPP, uma vez que já decidiu o STJ que “Na aplicação do art. 619 do CPP e do art. 489 do CPC de 2015, a constatação de ter, ou não, havido omissão ou deficiência na fundamentação do acórdão proferido na origem, em regra, demanda o exame das peculiaridades de cada caso concreto, o que não ocorreu, pois o acórdão recorrido pronunciou-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgRg no AgRg nos EREsp 1492472/PR, Ministro RAUL ARAÚJO, DJe 19/12/2019). No mesmo sentido, confira-se o AgRg nos EDcl no AREsp 1638190/RJ, Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, DJe 27/11/2020 e o AgInt no REsp 1851449/RN, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 11/3/2021. Tampouco cabe dar curso ao inconformismo lastreado no suposto vilipêndio aos artigos 5o e 6o, § 1o, ambos da Lei 9.296/1996, uma vez que para analisar as teses recursais, da forma pelas quais colocadas, seria necessário o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se.a Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027